Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do disposto no Código Civil, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, assim como nas relações contratuais privadas devem prevalecer os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, “caput” e parágrafo único).
2. É ônus do Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), notadamente o valor do serviço estipulado no contrato, assim como a concordância da parte contrária.
3. A inexistência de assinatura do Réu no contrato não afasta a sua obrigatoriedade, desde que comprovada, de forma inequívoca por outros meios, a sua anuência em relação aos serviços prestados e ao valor estipulado.
4. Hipótese em que a parte autora não comprovou que o Réu anuiu com o valor do serviço supostamente contratado.
5. Na forma do art. 104, inciso II, do Código Civil, “[...] é nulo o contrato que tenha por objeto o desenvolvimento ou mesmo o auxílio na feitura de trabalho de conclusão de curso, uma vez que o referido trabalho constitui obrigação ‘intuitu personae’” (Acórdão n.o 528556).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.